Tribunal: CARF
Processo: 15746.720059/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720059/2021-12
ACÓRDÃO
1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/07/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTO NÃO DECLARADO EM DCTF. PROCEDÊNCIA.
Procede o auto de infração de IRRF decorrente de ação fiscal que apurou
valores a menor declarados em DCTF do mesmo tributo e período-base
investigados.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento, abarcando inclusive multas, consoante
previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício é legalmente prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, não sendo facultado, no âmbito
administrativo, reduzi-la ou alterá-la por critérios puramente subjetivos,
contrários ao princípio da legalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração que contém todos os
elementos legais e lavrado por servidor competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/07.
Trata-se de Autos de Infração do IRRF (R$ 46.765,63, fls.1281/1284), referentes ao
FG de 20/07/2016, acrescido(s) de penalidade de 75% e encargos moratórios,
relacionado à infração:
IRRF Sobre Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica de Residentes ou
Domiciliados no Exterior.
2. Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1271/1280, em síntese, o
seguinte:  No curso da ação f
iscal, o sujeito passivo apresentou planilha contendo as
informações referentes às remessas feitas ao exterior a título de royalties e
assistência técnica (arquivo “Itens 2-3-4.xlsx”, aba “ITEM 4”);  A coluna da planilha deno
alores devidos e
passíveis de recolhimento pela fiscalizada a título IRRF incidente sobre as
remessas ao exterior de royalties e assistência técnica, código de receita 0422. Ao
comparar os valores informados como devidos de IRRF na referida planilha com
aqueles confessados em DCTF sob o mesmo código de receita, entretanto,
observou-se discrepância no dia 20/07/2016, conforme tabela abaixo:

Assim, considerando que no curso da ação fiscal o sujeito passivo confessou
débitos de IRRF superiores àqueles declarados na DCTF referentes ao dia
20/07/2016, procedeu-se ao lançamento de tal tributo no montante de
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
3
R$46.765,63 correspondente à diferença encontrada entre a planilha apresentada
durante essa fiscalização e a DCTF, totalizando R$ 96.253,01, conforme tabela:

Da Impugnação
3. A Interessada tomou ciência do AI em 18/01/2021 (fl.1291) tendo apresentado
Impugnação em 12/02/2021 (fls.1297/1315), aduzindo, em síntese, o seguinte:  II.a) DA
> que não deixou de recolher qualquer valor do imposto já informado. O que o
fisco observou foi uma BC maior na planilha apresentada pois a recorrente fez um
abatimento no momento da apuração e recolhimento em razão de nota de
crédito em seu favor oriundo de operações anteriores, com a empresa
fornecedora no exterior (CILAG GMBH INTERNATIONAL - doc. 03), pelo quê
procedeu a sua devida redução no momento da apuração e recolhimento do
imposto; ou seja, ou houve remessa / pagamento nesta oportunidade, mas a
utilização de um saldo creditório / comercial que a Recorrente possuía para quitar
o montante devido;  Como o contribuinte agiu de boa
-fé sem lesar o erário não deve se sujeitar às
penalidades devidas, conforme julgados judiciais e administrativos (apresenta
julgados fls. 1300/1301);  II.b) INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL >
dever de averiguar materialmente os fatos ocorridos, não podendo se amparar
em circunstâncias formais ou fatores alheios e especulativos para formar seu
entendimento, e não aprofundou a fiscalização para verificar se tais conclusões
precipitadas, de fato, encontrariam suporte de legalidade para serem mantidas
(apresenta posições doutrinárias e jurisprudência administrativa);  (o contribuinte pode ap
a .... não há nulidade)  II.c) DO CARÁTER C
multa quase atinge o valor cobrado do próprio tributo, possuindo efeito de
confisco, nos termos do art.
150, IV do CTN, ferindo o direito a propriedade (art. 5o, XXII da CF88); (apresenta
doutrina sobre o tema e julgados de tribunais superiores);  III
– DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA > de acordo com a lei
8981/95 (art. 84, I), c/c art. 161 do CTN, apenas o valor dos tributos e das
contribuições não pagos no vencimento submetem-se à incidência de juros SELIC;
multa possui caráter punitivo, não arrecadatório, não estando abrangida no
conceito de crédito tributário; (apresenta julgados do antigo Conselho de
Contribuintes);
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
4  REQUER: seja reconhecida a proce
dência integral dos argumentos trazidos, para
que seja anulado o auto de infração e canceladas as cobranças; subsidiariamente
que seja reduzida a multa confiscatória e seja afastada a aplicação dos juros sobre
a multa;
Houve apresentação de Impugnação, julgada improcedente pela DRJ/07, conforme
acórdão n. 107-022.129, de 07 de março de 2023 (e-fls. 1349).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1364, no qual
contrapõe novos argumentos àqueles exarados no acórdão recorrido, os quais são reproduzidos
na sequência (destaques do original):
- consigna que não há crédito tributário passível de cobrança e, portanto, não há
prejuízo algum ao erário que motive a lavratura/manutenção do auto de infração;
- sustenta que o acórdão admitiu a manutenção de lançamento fiscal
manifestamente nulo que sequer cumpriu com os requisitos previstos no artigo 142 do CTN,
independente do fato de admitir a própria existência;
- afirma que tanto o acórdão como o lançamento são nulos por ausência de motivo
que suporte a cobrança do crédito tributário inexistente;
No mais, o Recorrente repete quase que literalmente os fundamentos já
apresentados na Impugnação, repleta de citações doutrinárias.
É o relatório do necessário

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR

Da Nulidade do Auto de Infração
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
5
Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto de infração, sob a
alegação de descumprimento do artigo 1421 do Código Tributário Nacional.
O artigo 10 do decreto no 70.235/72 (PAF) elenca os requisitos legais atinentes ao
auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da análise do auto de infração de e-fls. 1281, constata-se que foi nele consignada a
base legal do lançamento. Confira-se:

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
6
Portanto, todos os requisitos previstos nos artigos 10 do PAF e 142 do CTN foram
cumpridos, razão pela qual a assertiva do Recorrente não tem amparo normativo.

MÉRITO
Com relação aos demais temas recursais, o Recorrente, como relatado, limita-se a
reproduzir quase que literalmente os argumentos apresentados na respectiva Impugnação, os
quais não fazem referência ou atacam os fundamentos fáticos e jurídicos que constituíram as
razões de decidir da decisão combatida.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, valho-me do
disposto no §12 do art. 114 do RICARF, para adotar os fundamentos exarados pela instância a quo
como razões de decidir deste Voto, pedindo vênia para colacionar, em seguida, trechos do voto
condutor do acórdão de impugnação (destaques do original):
(...)
5. O Recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
no 70.235/1972 e alterações, razão pela qual deve ser recebido nos seus regulares
efeitos.
6. Trata-se de auto de Infração do IRRF (R$ 46.765,63, fls.1281/1284), referente
ao(s) FG de 20/07/2016, acrescido(s) de penalidade de 75% e encargos
moratórios, relacionado à infração: IRRF Sobre Royalties e Pagamentos de
Assistência Técnica de Residentes ou Domiciliados.
7. A infração foi apurada com base nas informações prestadas pela Interessada ao
fisco, no curso do procedimento fiscal, quando essa confessou débitos de IRRF
superiores àqueles declarados na DCTF referentes ao dia 20/07/2016, no
montante de R$46.765,63, valor correspondente à diferença entre o valor da
planilha apresentada durante essa fiscalização e a DCTF.
8. No tópico II.a a Interessada inicia alegando que não deixou de recolher
qualquer valor já informado, e que a diferença apurada pelo fisco foi decorrente
de uma redução na BC feita pela Interessada pois detinha nota de crédito (doc.
03) a seu favor para com a empresa fornecedora no exterior (CILAG GMBH
INTERNATIONAL), pelo que reduziu a BC no momento da apuração e recolhimento
do imposto; ou seja, não teria havido remessa / pagamento nesta oportunidade
em razão da utilização do referido saldo creditório / comercial que a Recorrente
possuía para quitar o montante devido.
9. Pois bem, consta dos autos que a Interessada prestou informações ao fisco (na
planilha Itens 2-3-4 – não paginável), informando na coluna IR (0422) incidência
de IRRF devido sobre remessas ao exterior, no valor de R$ 266.115,28, apesar de
ter confessado em DCTF o valor de R$ 219.349,65 (fl. 1279), fato não contestado
pela Interessada.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
7
10. Em sua defesa, alegou existir nota de crédito em seu favor, contra a empresa
fornecedora CILAG GMBH INTERNATIONAL, sendo o anexo doc. 03 (fls. 412/414),
até então, o único documento de prova que informou.
11. Referido anexo trata ser um contrato para pagamento de serviços entre
companhias, estabelecendo condições de pagamento das despesas decorrentes
de implementação de projeto (descrito no item D do Anexo I), sem informar
quaisquer valores em seu conteúdo.
12. Outrossim, às fls. 1344/1345 consta manifestação complementar da
Interessada, informando estar apresentando a nota de crédito 4600317318 (doc.
1 – fl. 1346) e uma nota de débito 4600315689 (doc. 02 – fl. 1347), reiterando
suas alegações nos seguintes termos:

13. Pois bem, é sabido que notas de débito e crédito são documentos não fiscais;
as de débito, relacionadas a tipos de operações onde não seria viável expedição
de nota fiscal, por exemplo, quando relacionadas a operações não próprias da
empresa emitente, como despesas e/ou gastos necessários e usuais, a saber:
alimentação e locomoção (desde que lastreados por seus respectivos recibos ou
notas fiscais etc.). Mas também podem servir a complementar determinada NF
emitida, por necessidade de ajuste de preços, consignação de juros, multas, etc.
14. As Notas de crédito, por sua vez, são utilizados, por exemplo, para lastrear
ajustes (ou redução) de preços constantes de uma NF, ou garantir crédito ao
cliente que devolveu determinado produto, ou mesmo justificar descontos ao
cliente etc.
15. Verificando a planilha encaminhada pela Interessada, constatei que o valor
total informado por ela como sendo referente ao IRRF da data 20/07/2016 (R$
266.115,28) refere-se às seguintes faturas:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
8

16. No caso, a Interessada informa que a redução na BC do IRRF decorreu da
diferença entre uma nota de crédito e uma nota de débito, que gerou um ‘crédito’
a seu favor de US$ 47.734,76.
17. A nota de débito apresentada (no valor de US$ -81,205.26) refere-se à fatura
4600317318:

18. A nota de crédito apresentada (no valor de US$ 128,940.02) refere-se à fatura
4600315689.
19. Como se percebe apenas a fatura acima consta da relação referente às
remessas efetuadas à empresa CILAG GMBH INTERNATIONAL, todavia o valor do
alegado crédito refere a diferença entre ambas, porém, nenhuma foi anexada aos
autos, ou mencionadas pela Interessada em alguma manifestação até então, de
modo que não verifico fundamento probatório suficiente para abraçar as
alegações da Interessada.
20. Acrescente-se que as alegações sobre agir de boa-fé ou inexistência de dano
ao erário não mostram-se como fundamentos para o afastamento da exação, que
não representa sanção a atos ilícitos, na conformidade do art. 3o do CTN,
tampouco o fisco se utilizou do argumento de dano ao erário, ao passo que a
multa de ofício é consequência do lançamento, sendo portanto ato cogente.
21. Por tais motivos a exação deve ser mantida.
22. Entendo que não se sustentam, também, as alegações (item II.b) de nulidade
sob fundamento de ‘falta de aprofundamento’ por parte do fisco, já que está
sendo proporcionado ao contribuinte os direitos da ampla defesa e do
contraditório participativo.
23. Rejeito, portanto, as alegações de nulidade.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
9
24. Acerca das alegações (item II.c) do suposto caráter confiscatório e
desproporcional da multa de ofício de 75%, ferindo o direito a propriedade (art.
5o, XXII da CF88), necessário frisar a obrigatoriedade da aplicação da referida
multa, vez que legalmente prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, não se
podendo, no âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la por critérios puramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
25. Em outras palavras, uma vez definida objetivamente em lei, é imperativo
aplicar-se a multa que acompanha o lançamento de ofício, em vista do caráter
vinculado da atividade fiscal, de modo que sua gradação não está amparada na
discricionariedade da autoridade administrativa.
26. Sob esse ponto de vista, a multa aplicada (75%) deve ser mantida.
27. Acerca das alegações (item III) sobre impossibilidade de incidência de juros
sobre a multa, e de que a multa não está abrangida no conceito de crédito
tributário pois possui caráter punitivo, há que se esclarecer o seguinte.
28. A Lei no 10.522/2002, em seu artigo 29, definiu que, aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional incidirão juros de mora, à taxa referencial
SELIC, a saber:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
[...]
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
29. Por sua vez, o Decreto-Lei no 1.736/79, de 20.12.1979 (que trata sobre débitos
para com a Fazenda e dá outras providências) dispôs sobre a incidência dos juros
de mora sobre o “valor originário” do débito, definindo-o como o valor do débito,
excluídas as parcelas relativas à correção monetária, juros de mora, multa de
mora e encargos previstos no Decreto-Lei no 1.025/69(Relativamente às antigas
percentagens devidas a determinados servidores, pela cobrança judicial da Dívida
Ativa da União)., a saber:
Art 2o - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional serão
acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora, contados do dia
seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário, ou
fração, e calculados sobre o valor originário.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.925 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720059/2021-12
10
Parágrafo único. Os juros de mora não são passíveis de correção monetária e não
incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o artigo 1o.
Art 3o - Entende-se por valor originário o que corresponda ao débito, excluídas as
parcelas relativas à correção monetária, juros de mora, multa de mora e ao
encargo previsto no artigo 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969,
com a redação dada pelos Decretos-leis no 1.569, de 8 de agosto de 1977, e no
1.645, de 11 de dezembro de 1978. (grifo nosso)
30. Note-se que o referido Decreto deixou inserir no rol de exclusões do débito a
multa de ofício, isso porque ao valor originário, os juros de mora não podem
incidir sobre os próprios juros ou a multa de mora, bem como sobre a correção
monetária, pois que tais acréscimos não possuem data de vencimento e
perduram enquanto durar a mora.
31. Nessa hermenêutica é plenamente factível entender que, aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública devem ser incluídos tributo
(principal) e multa de ofício.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no
mérito, nego-lhe provimento
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 1408
DF CARF MF
Original